Tribunal: TJES
Processo: 5006723-48.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Prescrição; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006723-48.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FLAVIO MAGESCK COIMBRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. ART.
302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, LEI Nº 9.503/97.

AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RETROATIVA. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas que demonstrem, cabalmente, circunstância que favoreça o acusado.

2.
Corroborando com a conclusão de que houve a devida apresentação de resposta à acusação, o magistrado
a quo
proferiu decisão, oportunidade em que consignou que “a Defesa não trouxe aos autos nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal” e, ainda, designou audiência de instrução e julgamento, o que fulmina por completo com a alegação de ocorrência de uma suposta nulidade processual.

3.
O erro material ao indicar o nome da vítima ao invés do nome do acusado na resposta à acusação, não possui o condão de modificar uma condenação criminal albergada pelo instituto da coisa julgada, eis que inexiste qualquer prejuízo à defesa, devendo prevalecer o brocardo
pas de nuliteé sans grief,
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

4
.
Foram feitas inúmeras tentativas de citação do revisionando nos endereços fornecidos, sendo tais negativas devidamente certificadas nos autos pelos Oficiais de Justiça acerca do não cumprimento, devido a não localização do requerente por sua própria vontade.

5
.
A despeito do caráter absoluto da nulidade de citação, é inegável que tal alegação encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, eis que não arguida no primeiro momento em que o suposto vício foi identificado pela defesa, estando evidente a inobservância ao dever de mitigar o próprio prejuízo, consectário da boa-fé objetiva.

6.
Sob tal perspectiva, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não se pode admitir a ocorrência de nulidade de algibeira, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

7
.
Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

7 - 5006723-48.2023.8.08.0000

Classe judicial:
REVISÃO CRIMINAL

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de revisão criminal ajuizada em favor de
FLÁVIO MAGESCK COIMBRA
,

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Ação Penal nº 0003258-30.2004.8.08.0050, que condenou o ora requerente nas sanções do artigo 302, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.503/97, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de Execução, bem como à suspensão de sua habilitação por 01 (um) ano.

Em resumo, a defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, busca, em síntese, o reconhecimento da ausência de apresentação da resposta a acusação, bem como a própria ausência de defesa, visando anular a Ação Penal n° 0003258-30.2004.8.08.0050 até o ato do recebimento da denúncia, para em seguida, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato.

Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade da citação por edital por não haver esgotamento dos meios de tentativa de localização do réu, para declarar extinta a pretensão executória da pena aplicada nos Autos de n° 0003258-30.2004.8.08.0050, através da prescrição na forma retroativa com base na pena em concreto, através do amparo legal do art. 109, inc. IV, c/c art. 110, ambos do Código Penal Brasileiro.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa requerer a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Contudo, entendo que os pleitos formulados na presente revisão criminal, em verdade, não se enquadram em nenhum desses permissivos.

A temática relacionada a suposta ausência de apresentação da peça de resposta à acusação, sob a alegação de que “não cabe interpretação extensiva como se fosse a defesa do réu, pois além de não possuir o seu nome, possui o da vítima do acidente”, não possui amparo legal para que se possa almejar a procedência em sede de revisão criminal.

Ora, é indene de dúvida que consta referida peça às fls. 194/195, oportunidade em que a advogada que representava o ora revisionando assim consignou:

“Consta da denúncia que o ora acusado supostamente teria praticado o delito tipificado nos artigos 302, parágrafo único, inciso III e artigo 303, parágrafo único, ambos da Lei 9.503/97, c/c artigo 70, do Código Penal.

Sustenta o acusado que provará que os fatos não ocorreram conforme descritos na denúncia, no decorrer da instrução, requerendo a produção de todas as provas em Direito admitidas.

DO PEDIDO

EM FACE DO EXPOSTO, requer que seja acolhida a presente defesa em sua totalidade, bem como protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente pela oitiva de testemunhas cujo rol será apresentado oportunamente”.

E não é só. Corroborando com a conclusão de que houve a devida apresentação da resposta à acusação, o magistrado
a quo
proferiu decisão à fl. 196, oportunidade em que consignou que “a Defesa não trouxe aos autos nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal” e, ainda, designou audiência de instrução e julgamento, o que fulmina por completo com a alegação de ocorrência de uma suposta nulidade processual.

Convém destacar que as alegações do ora requerente, que “não teve defesa escrita, não pugnou pela produção de prova e nem oitiva de testemunhas de defesa, não foi intimado para participar de nenhuma produção de prova, sendo apenas intimado para comparecer em seu interrogatório” não se sustentam.

Isso porque, “verifica-se dos autos que a defensora dativa se manifestou nos autos e compareceu aos demais atos processuais, tendo comparecido à audiência de interrogatório, apresentado alegações finais e, ainda, interposto recurso de apelação”.

Além disso, o erro material ao indicar o nome da vítima ao invés do nome do acusado na referida peça, por motivos óbvios, não possui o condão de modificar uma condenação criminal albergada pelo instituto da coisa julgada, eis que inexiste qualquer prejuízo à defesa, devendo prevalecer, na hipótese, o brocardo
pas de nuliteé sans grief,
consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, razão pela qual a primeira alegação de ocorrência de prescrição, não merece prosperar.

Da mesma forma, quanto ao suposto vício relacionado à citação pela via editalícia, por supostamente não terem sido esgotados todos os meios de localização do requerente, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória, adianto que o deferimento de tal pleito não será alcançado.

Como bem destacado na manifestação ministerial, “foram feitas inúmeras tentativas de citação do revisionando nos endereços fornecidos, sendo tais negativas devidamente certificadas nos autos pelos Oficiais de Justiça acerca do não cumprimento,
devido a não localização do requerente por sua própria vontade
”.

Sendo assim, é inegável que tal alegação encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, eis que não arguida no primeiro momento em que o suposto vício foi identificado pela defesa, estando evidente a inobservância ao dever de mitigar o próprio prejuízo, consectário da boa-fé objetiva.

Sob tal perspectiva, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não se pode admitir a ocorrência de nulidade de algibeira, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. 2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Precedentes. 3. Se a Corte estadual afirma que, a partir da reprodução da mídia da audiência, não foi possível notar qualquer excesso por parte do magistrado processante, que se limitou a fazer perguntar buscando o esclarecimento pontual dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgado, não se vislumbra efetivo prejuízo ao réu. Desconstituir tal conclusão exigiria necessária incursão fática nos autos, a fim de verificar a natureza das perguntas direcionadas pelo juiz durante a inquirição, o que não se admite em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Por oportuno, ao analisar idêntica temática, outro não foi o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. Alegação de nulidades. Não verificação. Matérias preclusas. Nulidades de algibeira. Ausência de prejuízo. Alegação de julgamento contrário às provas dos autos. Não demonstração. Soberania do veredicto mantida. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Revisão julgada improcedente. Unânime. Na espécie tratada, a defesa almeja anular o processo por ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia. Defende que não poderia haver a citação por edital sem o esgotamento de todos os meios para a localização do acusado. Pugna, ainda, a nulidade do julgado por ilicitude das provas obtidas por confissão informal e por ausência de elementos que apontem e vinculem o requerente ao fato delituoso. Sem respaldo as alegações. O acusado empreendeu fuga e foram tomadas todas as medidas necessárias, no sentido de recaptura-lo, contudo, não se obteve êxito.
Por se encontrar em local incerto foi determinada a intimação da decisão de pronúncia por edital. Não obstante, foi devidamente assistido por advogado particular, não havendo qualquer cerceamento de defesa, tampouco demonstrou-se concretamente o prejuízo daí advindo. Outrossim, as supostas nulidades apontadas restaram atingidas pela preclusão e o requerente quer se beneficiar da própria torpeza. Nulidade de algibeira.
Pretensão de rediscussão de matérias já devidamente suplantadas pelo Conselho de Sentença e fulminadas pela preclusão. Impossibilidade. Pedidos da ação revisional julgados improcedentes, condenado o requerente ao pagamento das custas processuais. Unânime. (TJAL; RevCr 0803966-04.2023.8.02.0000; Colônia Leopoldina; Tribunal Pleno; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 09/10/2023; Pág. 6).

Desse modo, considerando que a condenação imposta ao requerente encontra amparo probatório, inexistindo, de igual forma, qualquer nulidade a ser reconhecida, não há como declarar ocorrência da prescrição da pretensão executória, com base na análise retroativa da pena em concreto aplicada.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se integralmente o v. acórdão impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.
Acompanho o voto do Eminente Relator.